Tribunal: TJSP
Processo: 1043664-58.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Embargos de terceiro. Bens imóveis penhorados em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Julgamento anterior, pela 25a Câmara de Direito Privado, de apelação nos autos da ação principal, da qual os embargos de terceiro são dependentes. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Embargos de terceiro. Bens imóveis penhorados em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Julgamento anterior, pela 25a Câmara de Direito Privado, de apelação nos autos da ação principal, da qual os embargos de terceiro são dependentes. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior (art. 105 do RITJSP). Necessidade de redistribuição. Competência da 25a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043664-58.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ODAIR TICIANI, são apelados LOURDES MESSIAS ANTUNES e
THAUAN
DAVID
DOS
SANTOS
ANTUNES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043664-58.2018.8.26.0576 -Voto no 10202
2
Apelação Cível no 1043664-58.2018.8.26.0576
Apelante: Odair Ticiani
Apelados: Lourdes Messias Antunes e Thauan David dos Santos Antunes
Interessados: Daniel Sasso Ticiani e Ezilda Aparecida Sasso Ticiani
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 10202
Apelação. Competência recursal. Embargos de terceiro.
Bens imóveis penhorados em cumprimento de sentença de
ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito. Julgamento anterior,
pela 25a Câmara de Direito Privado, de apelação nos autos
da ação principal, da qual os embargos de terceiro são
dependentes. Competência preventa da Câmara à qual
coube o julgamento do recurso anterior (art. 105 do
RITJSP). Necessidade de redistribuição. Competência da
25a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I - Relatório
Odair Ticiani interpôs recurso de apelação em face da sentença de fls.
198/200, proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, que promoveu contra
Lourdes Messias Antunes e Thauan David dos Santos Antunes.
A Ação foi julgada parcialmente procedente:
reconhecendo-se a existência de fraude à execução para o fim de manter
a penhora sobre os imóveis objeto destes autos, contudo, adequando-se o
percentual penhorado para 50% dos bens imóveis, resguardando-se a
meação do embargante, observando-se em relação ao imóvel objeto da
matrícula no 31.534 do 2o CRI desta Comarca que a penhora de 50% do
imóvel recairá sobre a área não edificada do bem, em respeito à
impenhorabilidade do bem de família do embargante em relação à sua
metade do imóvel na qual edificada a construção residencial por ele
ocupada para moradia.
Em razão da sucumbência parcial, condeno as partes ao rateio das custas
e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em R$5.000,00 (art. 85, §§2o e 8o, do CPC), vedada
a compensação, observando-se eventual concessão de gratuidade
judiciária às partes.
Certifique-se o teor da presente decisão nos autos do processo de
execução, determinando o seu prosseguimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043664-58.2018.8.26.0576 -Voto no 10202
3
.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados,
consignando que (fls. 409):
Com efeito, em que pese haver constrição de 50% do bem objeto dos
autos em razão do ajuizamento da ação de execução fiscal no
0009408-35.2005.403.610, tal fato não impede a pluralidade de
penhoras sobre o mesmo bem e sua posterior alienação judicial,
devendo, apenas, observar-se a ordem de prioridade quando do
pagamento.
.
A sentença foi disponibilizada no DJe de 09/12/2019 (fls. 201) e a
decisão dos embargos, no Dje de 28/01/2020 (fls. 205).
Recurso protocolado em 18/02/2020. Preparo recolhido às fls. 219/220
(R$ 6.915,78) e complementado às fls. 248/249 (R$ 99,70). Contrarrazões às fls.
224/228.
O Apelante requer a reforma da sentença, reiterando os argumentos
apresentados na inicial, que não agiu em concluiu com a executada Ezilda para
fraudar seus credores, mas houve somente divórcio entre as partes por desarmonia
na vida conjugal. Aduz que a partilha dos bens do casal foi homologa no processo no
1038113-05.2015.8.26.0576. Sustenta que lhe coube dois imóveis e a executada
Ezilda ficou com uma chácara e pensão mensal de um salário mínimo, acrescido do
pagamento de convênio médico, não havendo desequilíbrio na partilha dos bens.
Argumenta que um dos imóveis é bem de família, no qual reside com seus filhos e
sobre o qual existe penhora de 50% referente a execução fiscal contra o antigo
proprietário (0009408-35.2005.403.6106), que também é objeto de embargos de
terceiro. Requer a desconstituição da penhora sobre os dois imóveis ou,
subsidiariamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel com
matrícula no 31.534 do 2o CRI de São José do Rio Preto/SP por se tratar de bem de
família ou que a penhora somente pode atingir 25% desse imóvel por já recair
penhora sobre 50%.
Os Apelados, por sua vez, requerer a manutenção da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043664-58.2018.8.26.0576 -Voto no 10202
4
A Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua intervenção visto que o
apelado Thauan, nascido em 13/11/2002, alcançou a maioridade, cessando a causa
para intervenção ministerial (fls. 241/242).
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento e deve ser redistribuído à 25a
Câmara de Direito Privado.
No caso, se trata de embargos de terceiro em razão de penhora realizada
na fase de cumprimento de sentença da ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trânsito, que causou a morte do filho e genitor
dos exequentes (Lourdes e Thauan, respectivamente), ora apelados, sendo
reconhecida a culpa exclusiva do condutor David (condenado na esfera penal) e a
responsabilidade solidária da proprietária do veículo, Ezilda, ex-cônjuge do
Apelante.
Na referida ação, no 0049302-12.2006.8.26.0576, foi interposta apelação
contra a sentença (fls. 28/33), que foi julgada pela 25a Câmara de Direito Privado em
25/09/2014, com relatoria do e. desa. Denise Andréa Martins Retamero (fls. 34/39).
Os Embargos de Terceiro, apesar de serem uma ação autônoma,
inequivocamente derivam do processo principal, tanto que o art. 676 do CPC,
determina que sejam distribuídos por dependência, correndo em apartado perante o
mesmo juiz que ordenou a constrição: "Os embargos serão distribuídos por
dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado".
É inegável a ocorrência de prevenção, considerando que as demandas
são evidentemente relacionadas (embargos de terceiro opostos objetivando o
cancelamento de penhora havida em cumprimento de sentença).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043664-58.2018.8.26.0576 -Voto no 10202
5
Por conseguinte, inviável a apreciação do presente recurso de apelação
por esta 34a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe:
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito; ou qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica e nos processos de execução dos respectivos julgados.
A questão é pacífica neste E. Tribunal de Justiça:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Embargos de Terceiro - Apelação -
Constatação de Prevenção da 25a Câmara de Direito Privado, que julgou
recurso de apelação anterior, interposto na ação principal -
Aplicabilidade do art. 105 do RITJSP - Prevenção da 25a Câmara de
Direito Privado configurada - Remessa determinada à 25a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, a cargo do Rel. Des. Hugo
Crepaldi - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJSP; Apelação Cível
1006446-55.2017.8.26.0309; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO
DA 34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, QUE JULGOU
RECURSO ANTERIOR, INTERPOSTO NO PROCESSO PRINCIPAL.
NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA. A C.
34a Câmara de Direito Privado já realizou julgamento de recurso
relacionado à mesma ação principal, circunstância que determina a sua
prevenção na forma do artigo 105 do RITJSP, a impossibilitar a atuação
desta Câmara. (TJSP; Apelação Cível 1025571-44.2018.8.26.0577;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
PREVENÇÃO
DE
DESEMBARGADOR
ORIGINADA
POR
JULGAMENTO
DE
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DERIVADA DO
PROCESSO PRINCIPAL, ONDE DETERMINADA A CONSTRIÇÃO
JUDICIAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ao dispor sobre as
normas da competência jurisdicional, o Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo (RITJSP) fixa como regra geral que a "Câmara
ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado
o mérito, ou qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043664-58.2018.8.26.0576 -Voto no 10202
6
processos de execução dos respectivos julgados" (art. 105). (TJSP;
Apelação Cível 1006267-98.2019.8.26.0100; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de
Registro: 01/06/2020).
COMPETÊNCIA RECURSAL- Embargos de terceiro Julgamento
anterior, pela 17a Câmara de Direito Privado, de apelação nos autos da
ação principal, da qual os embargos de terceiro são dependentes -
Prevenção caracterizada Inteligência do art. 105, do Regimento Interno
desta Corte - Remessa determinada Recurso não conhecido.(TJSP;
Apelação Cível 1004441-34.2017.8.26.0156; Relator (a): Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Cruzeiro -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro:
26/05/2020).
Assim, em razão da prevenção resultante do julgamento de recursos
decorrentes do mesmo ato e a fim de evitar decisões conflitantes, o presente apelo
deverá ser redistribuído a 25a Câmara de Direito Privado.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço da apelação,
determinando a redistribuição à colenda 25a Câmara de Direito Privado.
L. G. Costa Wagner
Relator